Tribunal: TJDFT
Processo: 0703840-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703840-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DARLI FERNANDES DA SILVA, ANTONIA FRANCA DE SOUSA, JOAQUINA ALVES DOS SANTOS, VALQUIRIA ALVES DAS NEVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o. e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os documentos que acompanham as contrarrazões (ID 70834363 Pág. 1/18). Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator